Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara a pretensão mandamental deduzida nestes autos, tendo em conta a corroboração do decidido pelas Cortes Superiores, inclusive com a republicação da derradeira decisão negativa advinda da Suprema Corte, pagas as custas, pelos impetrantes, arquivem-se estes autos, dando-se baixa oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator